Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Quem possui munições de uso restrito no interior de sua residência e porta arma de fogo e munições de uso permitido no interior de seu veículo incide nas penas cominadas aos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, ficando afastado o reconhecimento de crime único.
2. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, além da munição de uso restrito encontrada na residência do recorrente, também foram descobertos outros artefatos, o que torna elevado o grau de reprovabilidade da conduta, repelindo o enquadramento do caso nas balizas jurisprudenciais.
3. Recurso conhecido e não provido.